Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-05038
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/5038
Acusados:
Mauro Halpern
Peter Thomas Grunbaum Weiss
Prisma Private Risk Management Ltda.
SLW CVC Ltda.
Ementa:
Exercício da administração de carteira de valores mobiliários sem o devido
credenciamento junto à CVM. Multa e absolvição.
Delegação da administração profissional de carteira de valores mobiliários
a instituição não credenciada pela CVM. Multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais) à acusada SLW CVC Ltda., por infração ao disposto no art. 15,
§ 2o, da Instrução CVM no 40/84;
2. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) ao acusado Peter Thomas Grunbaum Weiss, por infração ao
disposto no art. 15, § 2o, da Instrução CVM no 40/84;
3. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco
mil reais) à acusada Prisma Private Risk Management Ltda., por infração
ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no
6.385/76, definida pelo art. 18 da Instrução CVM no 306/99 como infração
grave para efeito do disposto no parágrafo 3o do art. 11 da Lei no
6.385/76;
4. absolver o acusado Mauro Halpern das imputações que lhe foram feitas.
O presidente encerrou a sessão, comunicando que os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, e que a CVM
oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição
proferida.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
1/6

01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado em 05.08.05 (fls. 01/06) pela Superintendência de Relações com
Investidores Institucionais ("SIN"), em face de Prisma Private Risk Management Ltda (" Prisma") e seu Diretor
Responsável Mauro Halpern ("Indiciado"), por exercerem a atividade de consultores de valores mobiliários sem o
devido credenciamento e SLW CVC Ltda ("SLW") e seu diretor responsável Peter Thomas Grunbaum Weiss (" Diretor
Responsável"), pela delegação da administração profissional de carteira sob sua administração à instituição não
credenciada.
Dos Fatos
02. Em 31.05.01, foi comunicado, através do OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/No1279/01, o indeferimento do pedido de
credenciamento da Prisma como consultora de valores mobiliários (processo RJ 2000/4617), em razão da não
observância dos artigos 14 e 16 da Instrução 306/99.
03. Em 17.07.03, durante a análise do pedido de credenciamento junto à Comissão de Valores Mobiliários (" CVM")
para o exercício da atividade de administrador de carteira de valores mobiliários, de André Georgean Gomes Sampaio
("André") (processo RJ 2003/3701 indeferido ao final) foi apresentada declaração, firmada por Mauro Halpern
(Indiciado Mauro Halpern), atestando (fls. 14) que, entre o período de abril/2000 e janeiro/2001, o interessado exerceu
atividades na Prisma, na qualidade de sócio, dentre as quais:
i. acompanhamento e análise fundamental do mercado nacional e internacional;
ii. desenvolvimento de análise técnica dos mercados de atuação (BOVESPA/BM&F);
iii. desenvolvimento de planilhas de controle de risco usando VAR (value at risk);
iv. desenvolvimento de planilhas de precificação e cálculo de risco de opções sobre ações (RCTB, PLIM, PETR,
TNLP);
v. montagem e execução de operações estruturadas de financiamento, volatilidade e hedge com opções, ações e
índice;
vi. consultoria em planejamento, montagem e administração de portfólios de investimentos para pessoa física;
vii. auxílio na administração de carteira de ações e derivativos, com seleção de alternativas de investimento e
sugestão para reestruturação, além de dar consultas sobre timing das operações para clientes;
viii. participação ativa na gestão de clube de investimento (Prisma Bull Clube de Investimento, o " Clube de
Investimento") administrado pela SLW Corretora.
04. Em 16.12.03, o Indiciado Mauro Halpern solicitou seu credenciamento junto à CVM para o exercício da atividade
de administrador de carteira de valores mobiliários (processo RJ 2003/13322). Ao encaminhar a documentação
necessária, fez juntar declaração de ter atuado como consultor e sócio da Prisma no período de 1999 a 2000.
05. Em 17.03.04, foi concedido o credenciamento do Indiciado Mauro Halpern (fls. 24), ao tempo em que foi, também,
solicitada inspeção com o objetivo de averiguar eventuais irregularidades no exercício profissional da atividade de
administração de carteira e consultoria de valores mobiliários por parte dos Indiciados, da SLW e de seu Diretor
Responsável (fls. 25/27), o que resultou no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No010/04, de 13.09.04, concluindo
que (fls. 111/120):
i. do exame do razão contábil da conta "8.1.7.63 – Despesas de Serviços Técnicos Especializados" da SLW, para
o período de maio de 2000 a maio de 2004, objetivando localizar eventuais registros de despesas com serviços
prestados pelos Indiciados, foi verificado, quanto à Prisma, lançamentos de despesas relacionadas a: (a)
indicação/orientação de clientes, referentes ao pagamento de 50% da receita de corretagem auferida pela SLW
sobre os clientes assessorados pela Indiciada; (b) taxa de administração, referente ao pagamento de 37,75%
da receita auferida pela Contratada a título de taxa de administração do Clube de Investimento; e (c) taxa de
performance, referente ao pagamento de 100% da receita auferida pela Contratada a título de taxa de
performance do Clube de Investimento;
ii. no que se refere às taxas de administração e de performance (alíneas "b" e "c" do item anterior), não foi
localizada documentação suportando o pagamento de tais taxas, tendo sido informado que o Prisma Bill foi
tratado como cliente indicado pela Indiciada, razão pela qual foram a ela devolvidos os percentuais
relacionados (fls. 86/87);
2/6

iii. questionado o Indiciado Mauro Halpern quanto a sua declaração sobre a experiência profissional de André,
bem como sobre a existência de notas fiscais cobrando taxas sobre a administração do Clube de Investimento,
respondeu, respectivamente, que: (a) a referida declaração destinava-se a um estágio; e (b) a empresa
indiciada não teria desenvolvido atividade de administração de carteira, não tendo emitido qualquer nota fiscal
relacionada à administração do Clube de Investimento; e
iv. o Clube de Investimento foi constituído em 19.07.00 e, de acordo com o seu Estatuto Social (fls. 226), a
remuneração da administradora (a SLW) seria uma taxa de administração de 4% ao ano sobre o seu
patrimônio líquido, além de uma taxa de performance de 20% sobre o lucro excedente à variação do IGPM (fls.
227/230), sendo que, parte dessas receitas, foi repassada à Prisma.
Das Responsabilidades
06. Concluiu o Termo de Acusação, com base na documentação apensada aos processos correlatos RJ 2000/4617,
RJ 2003/3701, RJ 2003/13322 e RJ 2004/2319, bem como no que foi apurado no curso da fiscalização que os
Indiciados atuaram como (i) consultores de valores mobiliários, sem credenciamento junto à CVM, em infração ao
disposto no inciso I da Instrução 43/85; e (ii) administradores de carteira valores mobiliários sem credenciamento junto
à CVM, em infração ao art. 3o da Instrução 306/99 e art. 23 da Lei 6.385/76, o que é definido pelo art. 18 da Instrução
306/99 como infração grave. Foram acusados a SLW e seu Diretor Responsável, na qualidade de administradores do
Clube de Investimento, pela inobservância do disposto no § 2o, do art. 15, da Instrução 40/84, eis que teriam delegado
a administração profissional da carteira a instituição não credenciada perante a CVM.
07. Nos termos do § único, art. 1o, da Deliberação 457/02, os autos foram encaminhados à Procuradoria Federal
Especializada ("PFE") para apreciação quanto ao envio de comunicação ao Ministério Público Federal, em razão da
existência de indícios de prática de crime de ação penal pública (art. 27-E da Lei 6.385/76) em relação ao Indiciado
Mauro Halpern.
08. Por meio do MEMO/PFE-CVM/GJU-2/No205/2005 (fls 130/131), a PFE se manifestou pelo envio de cópia do
Termo de Acusação ao Ministério Público Federal, por vislumbrar indício de prática do tipo penal previsto no art. 27-E
da Lei 6.385/76. Em 23.09.05, a Superintendência Geral ("SGE") expediu o OFÍCIO/CVM/SGE/No791/2005 à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo (fl. 140).
Das Defesas
09. As defesas foram apresentadas tempestivamente pelo Indiciado Mauro Halpern (fls. 161/167), pela Prisma (fls.
180/186), acompanhada dos documentos de fls. 187/227 e pela SLW e seu Diretor Responsável, estes em conjunto
(fls. 228/236), acompanhada dos documentos de fls. 237/252.
Das Razões de Defesa do Indiciado Mauro Halpern
10. No que se refere a sua ligação com a Prisma, alegou o defendente que a empresa foi criada tendo como objetivo
inicial desenvolver mecanismos de controle de riscos de atuação no mercado de derivativos no Brasil – Estados
Unidos, como arbitragens, compra e venda de volatilidade, etc. e as atividades exercidas ao longo da existência da
empresa foram no sentido de preparar formas de tentar trabalhar para o family office da família Varga, em que um de
seus membros, Luis Fernando Varga Buzolin, era sócio da empresa. Por tais razões, não existiria restrição quanto à
atividade de consultor financeiro, estando habilitado para o seu exercício, em razão de sua qualificação técnica.
11. Quanto à questão das declarações feitas em favor de André, juntadas quando do requerimento do
credenciamento deste último junto à CVM, sustentou que essa iniciativa não partiu de sua pessoa e que: "O Sr. André,
aproveitando-se da noite de autógrafos do requerente, agiu de má-fé e aproveitando-se da generosidade do
requerente pediu-lhe um favor, solicitando a assinatura de uma carta "de estágio" não entregando ao requerente
qualquer cópia e não lhe dando oportunidade de verificar o teor com tempo, calma e em momento oportuno". Que não
poderia ser, dessa forma, penalizado em virtude da má-fé de outro que o induziu a erro.
12. Ao se manifestar sobre sua relação com a SLW, o defendente ressaltou que o Clube de Investimento foi formado
junto à SLW e que seus parâmetros, até onde tem conhecimento, seguiam os parâmetros normais de centenas de
clubes de investimentos que a SLW administrava. Salienta, também, que se houve algum erro de cobrança ou
pagamento indevido da SLW para a Prisma ou cobrança indevida de taxa, tal se deu sem o seu conhecimento.
13. Defendeu-se, ainda, do fato de não ter respondido a algumas correspondências em virtude não ter tido acesso às
mesmas, por não mais se encontrar no endereço o qual foram enviadas, requerendo, ao final, o arquivamento do
processo ante a ausência de ilícito penal ou administrativo.
3/6

Das Razões de Defesa da Prisma
14. Alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a acusação fundamenta-se em assertivas
e documentos que, no seu entender, são: "unilaterais prestadas por cidadão que, embora tenha no passado
pertencido ao quadro social da ora Reqd., não detinha poderes para prestar declarações sem a assinatura conjunta
de outros membros da composição societária".
15. No mérito, sustentou que foi concebida e criada para atuar no mercado de capitais, porém não chegou a funcionar
em razão do indeferimento de sua autorização pela CVM. E que, tendo em vista o seu não credenciamento, em
nenhum momento chegou a atuar no mercado de capitais nem em outra atividade financeira, não tendo, ainda,
gerado qualquer espécie de prejuízo a terceiros, tendo sempre agido de boa-fé e com a transparência devida.
Requereu, ao final, a improcedência da acusação.
Das Razões de Defesa da SLW e seu Diretor Responsável
16. Iniciaram os defendentes suas razões de defesa reportando-se ao disposto do art. 15 da Instrução 40/84,
sustentando que a própria regulamentação aplicável aos clubes de investimento permite que a carteira do clube seja
gerida tanto por pessoa credenciada na CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de títulos ou
valores mobiliários, quanto por pessoa que não possua registro, desde que não receba remuneração.
17. Com relação ao Clube de Investimento, informaram que no seu Termo de Constituição foram nomeados a SLW
como instituição administradora e indicados Rodrigo Geraldi Arruy e André como pessoas competentes para realizar a
gestão técnica das aplicações dos recursos do Clube de Investimento e decidirem quanto à movimentação de sua
carteira.
18. Em razão dos serviços prestados, somente a SLW fazia jus à remuneração por esses serviços, conforme
estabelecido no Estatuto Social do Clube de Investimento e, dentre esses serviços estava a administração, a
representação e a gestão profissional dos recursos do Clube de Investimento, nos termos do art. 2o da Instrução
306/99, razão pela qual refutou a acusação de delegação da administração profissional da carteira do Clube de
Investimento à instituição não credenciada junto à CVM.
19. Que a gestão da carteira do Clube de Investimento, e não a sua administração, era atribuída às pessoas físicas
acima indicadas, que a exerciam de forma não remunerada, sendo, dessa forma, impossível a delegação a terceiros
de competência que não possuía, na forma do Estatuto Social do Clube de Investimento.
20. Por fim, alegaram que a Prisma não lhes prestou serviço de administração de carteira e que as notas fiscais
verificadas durante a inspeção referem-se a pagamentos por outros serviços, tendo ocorrido erro de controle em seu
setor de contabilidade que, equivocadamente, admitiu notas fiscais com problemas na discriminação dos serviços.
Das Propostas de Celebração de Termo de Compromisso
21. A Prisma, a SLW e seu Diretor Responsável apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso
(fls. 254/256 e 257/260).
22. Sobre a proposta, nos termos do § 5o, do art. 7o, da Deliberação 390/01, a PFE manifestou-se através do
MEMO/PFE/CVM/GJU-1/No116/06 (fls. 262/269). No que se refere às propostas, manifestou-se, tanto a
Subprocuradora-Chefe como o Procurador-Chefe, pela rejeição da proposta apresentada pela Prisma e pela
inexistência de óbices legais à aceitação da proposta apresentada pela SLW e seu Diretor Responsável.
23. O Comitê de Termo de Compromisso propôs ao Colegiado desta Autarquia a rejeição das propostas
apresentadas, tendo sido acolhida em reunião ocorrida em 30.05.06.
É o Relatório.
Voto
24. Neste processo, a acusação limitou-se a elencar as comunicações entre a CVM e os vários indiciados com relação
aos vários processos de credenciamento por eles solicitados (itens 01 a 10), a relatar a existência de inspeção, com
informações sobre livro razão e notas fiscais emitidas pela indiciada SLW, que indicariam a existência de cobrança de
"performance" em face a certas pessoas (itens 11, 12, 14), informar que o Clube de Investimento "era tratado como
cliente da Prisma Private Risk Management Ltda. pela SLW CVC Ltda." (item 13) e que certas notas fiscais não foram
encontradas (item 15). Há, ainda, relato do depoimento de Mauro Halpern dizendo que (i) a declaração prestada em
favor de André era para obtenção de estágio, (ii) não teria desenvolvido a atividade de administração de carteira nem
4/6

emitido notas fiscais, (iii) não sabia que "a empresa [presumo referir-se à SLW, pois ela teria emitido notas fiscais]
havia emitido notas fiscais cobrando taxas sobre a administração do Clube de Investimento Prisma Bull, o qual era
administrado pelo Sr. André Georgean e Rodrigo Arruy nas dependências da mesma" (item 16).
25. Com base nesses fatos, conclui a SIN que a Prisma Private Risk Management Ltda., e seu diretor Mauro Halpern
teriam atuado como (i) consultor de valores mobiliários, sem credenciamento perante a CVM (ii) administrador de
carteira de valores mobiliários, sem credenciamento perante a CVM. Já a SLW e seu representante legal teriam sido
responsáveis por deixar de observar o art. 15, §2o da Instrução 40/84.
26. A primeira questão a ser resolvida é puramente jurídica e é prévia à análise dos fatos: Pode a CVM punir o
administrador (Mauro Halpern) de uma sociedade (Prisma Private Risk Management Ltda), por infrações cometidas
por essa sociedade, quando ele não é o diretor responsável, sem comprovar a participação desse administrador na
conduta da sociedade? Em outras palavras, poderia a CVM aplicar, por analogia, as regras impostas ao diretor-
responsável, que tem o dever de assegurar o cumprimento da legislação (ou de criar procedimentos para assegurar o
cumprimento da legislação)? Parece-me que não, pois nesse caso a omissão não é juridicamente relevante (seguindo
a regra do art. 13, §2o1 do Código Penal) e, portanto, a imputação de responsabilidade ao diretor segue as regras da
responsabilização subjetiva clássica.
27. No caso concreto, o Termo de Acusação não indica qual seria a conduta do indiciado Mauro Halpern que levaria à
sua responsabilização como consultor de valores mobiliários e administrador de carteira. Nesse último caso, a
situação é, ainda, mais complicada, pois a própria área acusadora concedeu o registro de administrador de carteiras
ao indiciado, em 17.03.04.
28. Já quanto às imputações feitas, não se comprova nos autos a atuação da Prisma ou de Mauro Halpern como
consultores e a única indicação de que isso teria acontecido seria a declaração de Mauro Halpern de que André teria
atuado na "[c]onsultoria em planejamento, montagem e administração de portfolios de investimentos para pessoa
física" (fls 14). Ocorre que a Instrução 43/84 exige registro do consultor de valores mobiliários para o caso do art. 6o,
§1o2 da Resolução CMN 961/84, ou seja, para o consultor de valores mobiliários de fundos de investimento e não
para pessoa física, como consta da declaração. Além disso, a declaração referia-se a André, que nem indiciado foi (ou
seja, se a declaração não foi suficiente para gerar o indiciamento do seu beneficiário, não poderia gerar o indiciamento
de terceiros a ele ligados).
29. Quanto à atuação como administrador de carteiras, parece-me ser possível caracterizar a atuação da Prisma
como gestora do Clube de Investimento, com base nas seguintes provas: (i) André e Rodrigo Gerardi Arruy
("Rodrigo") eram, segundo o estatuto do Clube de Investimento, cotistas responsáveis pela gestão; (ii) André e
Rodrigo eram sócios da Prisma (conforme declaração de Mauro Halpern e contratos sociais constantes dos autos); (iii)
a SLW declarou que o Clube de Investimento "também teve o tratamento de cliente indicado pela Contratada, sendo
[a Prisma] passível de comissão na taxa de administração, taxa de performance e corretagens geradas na Bovespa"
(fls. 72); (iv) comprova-se que a Prisma recebeu taxa de administração também em razão de algumas notas fiscais
(fls. 42 e 46), juntamente com o balanço patrimonial do Clube de Investimento (fls. 85), que mostra o provisionamento
da taxa de administração do Clube de Investimento para o mês de fevereiro de 2001 (data da segunda das notas
fiscais), o que permite a ligação entre a nota fiscal e o Clube de Investimento.
30. Se a gestão do Clube de Investimento é feita por dois sócios da Prisma (André e Ruy), sem remuneração explícita,
e a remuneração da Prisma é um percentual da taxa de administração e performance que a SLW recebe como
administradora do Clube de Investimento (que é forma típica de remuneração de gestores de Clube de Investimento),
percebe-se que a Prisma está efetivamente sendo remunerada pela gestão do Clube de Investimento e não
recebendo uma taxa de indicação de cliente.
31. É de se notar que, aceitando a argumentação dos indiciados, a Prisma estaria atuando como agente autônomo
sem registro, o que seria uma infração sujeita às mesmas penalidades da administração de carteiras sem registro
perante a CVM.
32. Quanto à conduta e culpabilidade da SLW, administradora do Clube de Investimento, e do Diretor-Responsável,
eles seriam responsáveis pela contratação de gestor do Clube de Investimento (Prisma) não registrado perante a
CVM. É de se notar que, nem André nem Ruy possuíam registros também.
33. Antes o exposto, voto pelas seguintes condenações:
(i) SLW CVC Ltda, pena de multa no valor de R$50.000,00;
(ii) Peter Thomas Grunbaum Weiss, pena de multa no valor de R$15.000,00;
5/6

(iii) Prisma Private Risk Management, Ltda à pena de multa no valor de R$25.000,00.
34. Essas multas foram estabelecidas tendo em vista a gravidade das infrações (a administração de carteiras sem
registro é considerada crime pelo art. 27-E da Lei 6.385/76) e o fato de a SLW ser agente do sistema de distribuição. A
ponderação dos valores das multas entre os indiciados condenados levou em consideração o fato de a SLW ser
agente do sistema de distribuição, o que a coloca em posição de maior responsabilidade, e ter contratado a Prisma.
Já a pena da Prisma é menor do que a da SLW pois ela foi agente (administrou sem registro), mas não é integrante do
sistema de distribuição. A pena do Diretor Responsável é um pouco menor, pois ele não praticou o ilícito, mas infringiu
as normas pois tinha o dever de assegurar a adequação da conduta da SLW às regras (ou seja, sua responsabilidade
é menor do que a do próprio autor, SLW).
38. Voto, também, pela absolvição de Mauro Halpern.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2006
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 03 de outubro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 03 de outubro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 03 de
outubro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu
voto. Informo, outrossim, que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional no prazo legal e que a CVM recorrerá de ofício àquele Conselho no tocante à absolvição
proferida.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 Verbis: "A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c)
(omissis)".
2 Diz esse dispositivo: "[As sociedades administradores de fundos mútuos de investimentos deverão manter departamento técnico especializado em análise de títulos e
valores mobiliários ou subcontratar este serviço com entidade habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários".
6/6